Tribunal: TJMT
Processo: 1000318-81.2021.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000318-81.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO BOIA DA SILVA - CPF: 901.210.741-53 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL PSF LTDA - CNPJ: 22.368.557/0001-12 (APELADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – OITIVA DE TESTEMUNHA – PEDIDO GENÉRICO E NÃO REITERADO – CONTROVÉRSIA QUE EXIGE PROVA DOCUMENTAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– MAJO
RAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha não gera cerceamento de defesa se essa prova foi requerida de forma genérica e se mostra
inócua
em razão de a controvérsia demandar comprovação por documento.

A duplicata constitui título executivo extrajudicial desde que acompanhada do respectivo instrumento de protesto, da nota fiscal/fatura e do comprovante de entrega dos produtos (artigo 15, §2º, da Lei n. 5.474/68).

Ao analisar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução de Título Extrajudicial julgados improcedentes, com a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

A apelante argui cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da sentença, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas, mais especificamente a oral.

Sustenta que as duplicatas são inexigíveis, uma vez que não adquiriu nem tampouco recebeu o produto. Acrescenta que não autorizou nenhuma venda em seu nome e que o aceite que consta nos títulos não é seu.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 202301882).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega nos Embargos à Execução a inexigibilidade das duplicatas executadas, de R$4.320,00 e R$14.880,00, acrescidos de juros e correção monetária, além de multa, num total de R$20.991,94. Diz que tanto nesses títulos como nas notas fiscais consta assinatura de Kleberson Alencar Lima, pessoa que não conhece e sem relação alguma com as atividades da sua empresa. Ressalta que não autorizou a venda de produtos a terceiros.

A
rgui cerceamento de defesa e, por conseguinte, a nulidade da sentença, visto que não lhe foi oportunizada a produção de provas, mais especificamente a oral.

O pedido de oitiva de testemunha, formulado na inicial, é genérico e não foi reiterado quando a apelante se manifestou nos autos novamente sobre a Impugnação aos Embargos à Execução.

Além disso, eventual intenção de demonstrar que não adquiriu nem recebeu a mercadoria exige prova eminentemente documental.

Assim, com o
não acolhimento da preliminar
já seria o caso de não provimento do Recurso.

Apenas para registrar, não há controvérsia sobre a assinatura constante nos documentos. A apelante/embargante se limita a argumentar que tanto as duplicatas como as notas fiscais foram assinadas por pessoa desconhecida.

Ademais, não se desincumbiu do ônus imposto no inciso I do artigo 373 do CPC, já que não apresentou o quadro de funcionários da época dos fatos para demonstrar que a assinatura realmente não é de nenhum deles.

E mais, o endereço indicado no Cadastro de Contribuinte, no Comprovante de Inscrição Estadual e Situação Cadastral e nas Notas Fiscais é o mesmo, contra o que ela não se insurgiu. Portanto, a entrega ocorreu na sede da empresa, o que confirma a relação jurídica e a obrigação de pagar o débito.

Vale destacar que ela não se opôs anteriormente ao protesto realizado em fevereiro de 2019.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS PROTESTADAS. NOTAS FISCAIS. ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. NÃO RECONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. A mera alegação de que não teria recebido as mercadorias e o não reconhecimento das assinaturas, sem qualquer prova a corroborar o alegado, mostra-se insuficiente a afastar a pretensão deduzida pela apelada na demanda executiva. Salienta-se que não nega tenha negociado com a apelada, nem tampouco houve qualquer insurgência quando intimado dos protestos dos títulos, como se vê dos documentos emitidos pelo Tabelionato. Improcedência dos embargos à execução mantida
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
”.

(TJRS, Apelação Cível n. 70077349777, Décima Segunda Câmara Cível, relator Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 18-9-2018, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE.
APRESENTAÇÃO DA NOTAFISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PROTESTO. SUPRIMENTO DO ACEITE. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO RECEBEDOR DA MERCADORIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO/EMBARGANTE. A execução veio instruída com o título executivo extrajudicial, ou seja, duplicata de venda mercantil, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria, atendendo o disposto no art. 798, do CPC. É ônus da parte embargante comprovar que as assinaturas de recebimento das mercadorias não sejam de preposto seu, eis que esta responsabilidade não poderá ser repassada à parte apelada/embargada
. RECURSO IMPROVIDO”.
(TJRS, Apelação Cível n. 70079171864, Décima Primeira Câmara Cível, relator Des.
Guinther

Spode
, julgamento em 17-10-2018, sem destaque no original).

”APELAÇÃO
CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS QUANTO A NOTA FISCAL DE FLS. 20/22. ACEITE PRESUMIDO. TÍTULO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ALEGAÇÃO DE QUE AS ASSINATURAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL NÃO SÃO DOS FUNCIONÁRIOS OU SÓCIOS DA EMPRESA, ONUS QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE (ART. 373, I DO CPC)
. REJEITARAM A PRELIMINAR E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
”.

(TJRS, Apelação Cível n. 70071082176, Décima Primeira Câmara Cível, relatora Desa. Katia Elenise Oliveira da Silva, julgamento em 26-10-2016, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS – NOTA FISCAL - PEDIDO – ORDEM DE ENTREGA ASSINADA – COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. O apelante expôs suas razões, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.
A nota fiscal acompanhada do pedido e da ordem de entrega, devidamente assinada, constitui prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC. Autora provou fato constitutivo de seu direito, enquanto o requerido não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança.
O fato
das
notas fiscais terem sido emitidas em data posterior a entrega dos produtos não descaracteriza o negócio, máxime se as ordens de entrega foram emitidas dentro do período chamado “janela de plantio” e o apelante não contesta sua autenticidade. A r. sentença examinou a matéria, em particular, os documentos colacionados e que dizem com a entrega da mercadoria, o que afasta o alegado cerceamento do direito de defesa
. (TJMT, N.U 1016770-28.2020.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 27-7-2022, DJE de 27-7-2022, sem destaque no original).

Por fim, em conformidade com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015

tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...). (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024